Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Decisão do Relator.
Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ORDEM PARA O ÓRGÃO COLEGIADO – ATO DO RELATOR. Embargos rejeitados.
(1) – Se a ordem mandamental é dirigida contra ato do relator, este é o limite da ação. Se a decisão monocrática foi confirmada pelo colegiado, embora continuando a causa de pedir, este situação superveniente, esvazia a pretensão contida na ordem requerida, desaparecendo a figura da autoridade coatora declinada, exaurido seu ato transferindo-o ao colegiado. (2) Não há o que se falar nos vícios da omissão, obscuridade ou contradição quando, de forma diversa com os limites da lide, pretende a parte dar efeito translativo para que continue o mandado de segurança em face do órgão colegiado e, por conseqüência, devem os embargos de declaração ser rejeitados.
Relatório.
JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELO e sua esposa ALCINÉIA CINTIA PALAZZO DE MELO já identificada nos autos ingressou com MANDADO DE SEGURANÇA em face de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. Anotou que a impetrada, em face de decisão monocrática, em preliminar antecedente, nos autos do recurso de apelação n. 0003602-19.2014.8.11.004, em trâmite perante a 1a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, não respeitou o prescrito no art. 1012 que se trata da suspensão automática da apelação. Que, de igual sorte, não houve respeito ao contido no art. 1.011, I do CPC, que impede o julgamento monocrático. Que, inadvertidamente, ao julgar monocraticamente a questão, com base no art. 932 do CPC, violou o duplo grau de jurisdição. Registrou, ainda, que, o ato ilegal se configurou ainda mais, quando, naquela decisão monocrática a impetrada concedeu TUTELA DE EVIDÊNCIA, ausentes os requisitos legais, determinando, de imediato a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área pertencente aos IMPETRANTES, causando-lhe prejuízos, hoje atualizados no montante de R$ 3.504.104.47 (três milhões, quinhentos e quatro mil, cento e quatro reais, quarenta e sete centavos). Por tais aspectos, anotou a violação de direito liquido e certo em face de a determinação da reintegração de posse em favor da parte contraria AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES.
Desta decisão unipessoal da impetrante houve a interposição de recurso de agravo para que a questão posta fosse submetida, posteriormente, à consideração do colegiado, Primeira Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De conseqüência, almejou, em sede deste feito mandamental, a concessão de efeito suspensivo em relação ao agravo interno interposto, até que a questão fosse submetida pelo colegiado.
Submetida a questão ao crivo deste Relator, conforme ID 506999965, por entender inadmissível o remédio constitucional, de plano indeferi a petição inicial. Posteriormente, os impetrantes, em face da decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança, interpuseram embargos de declaração, apontando aspectos omissos e, em seqüência, almejaram, em primeiro aspecto, reconsideração do despacho e, não sendo o caso do entendimento que a questão fosse vista pelo órgão colegiado competente neste sodalício conterrâneo.
Posteriormente, em juízo de retratação positivo, concedi a liminar até que a questão fosse submetida ao colegiado, no caso, a 1a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal. Determinada a intimação da impetrada e determinada à citação do litisconsorte passivo necessário – AGROPECUÁRIA CRISTINO COSTES.
Nos termos de decisão monocrática do Relator, em face de o agravo interno n. 0003602-19.2014.8.11.004, que foi originário da decisão monocrática objeto deste mandado de segurança, por perda superveniente de objeto, a presente ação foi extinta sem julgamento do seu mérito (ID 55954998).
Ingressa com embargos de declaração em face de que, segundo o alegado, reside ausência de trânsito em julgado do recurso de agravo interno que manteve incólume a decisão monocrática vergastada.
Que, em sede de embargos de declaração, em face do aspecto acima, restabeleça totalmente a liminar, mantendo suspensa aquela decisão monocrática da eminente Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO.
Síntese necessária.
Fundamento e Decido.
O relatório anotado acima anota toda a situação existente em face do mandado de segurança interposto pelos impetrantes em face da impetrada Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. E, pelo verificado, não existem quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil.
De todo sabido que todos os feitos, sem exceção, existem os limites da lide. No caso em apreço, o que se combateu, anotando ilegalidade e possível a impetração foi eventual ilegalidade da decisão monocrática da eminente Relatora que, fazendo suas razões de decidir, concedeu o efeito ativo para, em conseqüência, a litisconsorte de esta ação ser reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial. Não é possível, por conseqüência, estender esta determinação em face de que, por força do julgamento do recurso de agravo interno, desapareceu a figura de autoridade cultura a eminente Desembargadora que proferiu a decisão objeto desta ação mandamental. Seu ofício foi exaurido, a partir de que a questão passou a ser albergado por decisão colegiada, ou seja, da 1a. Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E esta que encampou aquela decisão monocrática e, se a parte entende que é caso de violação de direito liquido e certo, deve postular contra o órgão colegiado.
Por outro lado, em se tratando de interpretação dos requisitos de admissibilidade da ordem mandamental requerida é questão de direito e, neste contexto, ninguém pode alegar ignorância em relação a quaisquer dispositivos legais, segundo o prescrito no art. 3o, do Decreto-Lei 4.657/42 – Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.
Assim, o que se constata é que os impetrantes, ora embargantes, pretendem discutir questão meritória que, em face do aspecto superveniente, extinguiu o mandado de segurança sem julgamento do seu mérito e, desta forma, ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade e, de conseqüência, esta a pretensão em total desaviso jurídico com o prescrito no art. 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil.
Como bem tratado na ementa:
‘MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE RELATOR – JULGAMENTO PELO COLEGIADO COMPETENTE – PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE – EXTINÇAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (1) – Se o mandado de segurança perdeu seu objeto, a questão deve ser tratada por decisão monocrática, nos moldes do art. XIV, do art. 41, do RITJMT. (2) – Impetrada ordem mandamental contra decisão do Relator em decisão proferida em sede de agravo de instrumento deste pela Câmara Competente, esvazia-se a possibilidade de o mandado de segurança ter prosseguimento regular, devendo ser extinto, por perda de objeto em razão deste fato superveniente. (Des. Sebastião de Moraes Filho).
Conclui-se, portanto, que o pretendido pelos impetrantes é dar efeito translativo para que a ação, inicialmente proposta contra a Relatora, seja transferida para a decisão da 1a. Câmara Cível deste Tribunal, não configurando, nem erro jurídico de interpretação e muito menos os vícios elencados e aptos ao ingresso dos embargos de declaração.
Portanto, sem mais delongas, pelos motivos transcritos linhas acima, ausentes os vícios aptos a comportarem o recurso de embargos de declaração, estes devem ser rejeitados.
Forte nos argumentos acima, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).